Tribunal: TRF3
Processo: 5022696-50.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
324/907)

5022696-50.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5022696-50.2023.4.03.6100

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: MARCO AURELIO MARQUES FELIX

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELCIO FONSECA REIS - SP304784-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO DE TOLEDO BLAKE - SP304091-A

APELADO: PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP, JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE PRESIDENTE DE JUNTA COMERCIAL. RETIRADA DE SÓCIO DE SOCIEDADE LIMITADA. EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA ARQUIVAMENTO DO ATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e denegou a segurança, sob fundamento de perda superveniente do interesse processual, em mandado de segurança impetrado contra ato de Presidente de Junta Comercial que condicionou o arquivamento de notificação de retirada de sócio ao atendimento de exigências administrativas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência administrativa para arquivamento da retirada de sócio viola o direito potestativo de retirada previsto no art. 1.029 do Código Civil; e (ii) saber se há direito líquido e certo ao arquivamento da notificação de retirada, independentemente do cumprimento das formalidades exigidas pela Junta Comercial.

III. Razões de decidir

3. A Justiça Federal é competente para julgar mandado de segurança contra ato de Presidente de Junta Comercial, em razão da delegação federal das atividades de registro mercantil e do interesse da União na matéria.

4. O direito de retirada imotivada do sócio de sociedade limitada configura direito potestativo, decorrente da liberdade de associação assegurada pelo artigo 5o, XX, da Constituição Federal, e pode ser exercido mediante notificação prévia aos demais sócios, nos termos do artigo 1.029 do Código Civil, independentemente de anuência destes ou de prévia intervenção judicial.

5. A ausência de prova inequívoca da notificação válida afasta a caracterização de direito líquido e certo, inviabilizando a concessão da segurança.

6. A exigência administrativa impugnada decorre de limitações operacionais do sistema eletrônico e não obsta o exercício do direito, na medida em que há previsão de procedimento alternativo para protocolo físico do pedido. Desse modo, não se evidencia ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo, o qual se insere no âmbito da regularização procedimental do registro mercantil, sem impedir o exercício do direito de retirada da sociedade pelo impetrante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O direito de retirada imotivada de sócio de sociedade limitada depende da comprovação do cumprimento dos requisitos legais, especialmente a notificação válida dos demais sócios. 2. A exigência administrativa relacionada ao procedimento de arquivamento na Junta Comercial não configura ilegalidade quando há previsão de meio alternativo para a prática do ato registral.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XX, 22, XXV, 24, III e § 1o, 109, VIII; CC, art. 1.029; Lei no 8.934/1994, arts. 32 e 37.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.839.078/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 26.03.2021; STJ, REsp no 1.403.947/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 30.04.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5022696-50.2023.4.03.6100

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: MARCO AURELIO MARQUES FELIX

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELCIO FONSECA REIS - SP304784-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO DE TOLEDO BLAKE - SP304091-A

APELADO: PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP, JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP).

O impetrante alega ser sócio administrador da sociedade Prontodea Eletromedicina Ltda., titular de 9% do capital social, e pretende sua retirada do quadro societário. Sustenta que, nos termos do artigo 1.029 do Código Civil, notificou a sócia remanescente acerca de sua saída e requereu a alteração contratual no prazo legal, sem que fossem adotadas as providências cabíveis. Diante da inércia, iniciou procedimento perante a JUCESP para arquivamento da notificação de retirada. Afirma, contudo, que não conseguiu concluir o procedimento em razão de exigência do sistema eletrônico, que condicionou o arquivamento à assinatura de sócios representando ao menos 51% do capital social, o que inviabilizou a formalização de sua retirada. Alega, assim, a ilegalidade do ato administrativo que impediu o registro, mantendo-o indevidamente no quadro societário, e requer a concessão da segurança para assegurar o arquivamento da notificação de retirada na JUCESP, com o reconhecimento de seu direito líquido e certo (ID 307070581).

O Presidente da JUCESP prestou informações: (1) “a exigência exarada busca ajuste do protocolo à regra do item 4.4.3, da Seção IV, da IN 81/20, que estabelece, para retirada unilateral, a notificação da sociedade e dos sócios, quando, passado o prazo de sessenta dias, considera-se consumada a vontade do retirante, desde que venha também a prova da notificação dos interessados (artigo 1029 do Código Civil)”; (2) “não havendo liberação sistêmica de envio de comunicação à Receita Federal, o procedimento deve ser apresentado em requerimento capa, com anexos impressos e protocolados, segundo alternativa prevista na própria normativa.”; e (3) “o caso é de mera adaptação às regras administrativas de apresentação protocolar, que já foi comunicada ao interessado para obtenção do arquivamento pretendido.” (ID 307070848).

A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito e, por conseguinte, denegou a segurança, com base nas informações da autoridade impetrada, reconhecendo a perda superveniente do interesse processual, em razão do atendimento do pleito na via administrativa (ID 307070855).

Apelou o impetrante, sustentando, em síntese, que o exercício do direito potestativo de retirada da sociedade empresária independe de anuência dos demais sócios, bastando a manifestação de vontade do sócio retirante. Alega, assim, a ilegalidade da exigência de concordância de sócios detentores de mais de 51% do capital social para o arquivamento do ato, por violar seu direito de retirada, bem como a liberdade de associação prevista no artigo 5o, XX, da CF. Requer, ao final, a concessão da segurança, a fim de determinar o imediato arquivamento da notificação de retirada perante a JUCESP (ID 307070872).

Custas recursais recolhidas (ID 307070873).

Contrarrazões apresentadas (ID 307070876).

A Procuradoria Regional da República manifesta-se pela ausência de interesse que enseje a intervenção ministerial (ID 307594277).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Marcelo (Relatora):

Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança constitui ação destinada à proteção de direito líquido e certo violado por ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou por agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Esse instrumento visa resguardar direito comprovável de plano, mediante prova pré-constituída, não sendo admitida a dilação probatória.

Inicialmente, destaco que a Justiça Federal é competente para processar e julgar mandado de segurança que envolva ato do Presidente de Junta Comercial, em razão da presença de interesse público federal.

Isso porque a Constituição Federal atribui à União a competência para legislar sobre registros públicos (artigo 22, XXV) e, em regime de competência concorrente, para dispor sobre as Juntas Comerciais (artigo 24, III), cabendo-lhe a edição de normas gerais (artigo 24, § 1o). Ademais, o registro mercantil possui alcance nacional e pode produzir efeitos inclusive no exterior, o que evidencia o interesse da União na sua disciplina e funcionamento.

Nesse contexto, os atos de registro público de comércio praticados pelas Juntas Comerciais decorrem de delegação federal, o que atrai a competência da Justiça Federal para o julgamento de mandados de segurança (artigo 109, VIII, da CF).

A esse respeito:

CC n. 31.357/MG, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 14/4/2003, p. 174: “COMPETÊNCIA. CONFLITO. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. COMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE. PRECEDENTES. CONFLITO PROCEDENTE. I - Em se cuidando de mandado de segurança, a competência se define em razão da qualidade de quem ocupa o polo passivo da relação processual. II - As Juntas Comerciais efetuam o registro do comércio por delegação federal, sendo da competência da Justiça Federal, a teor do artigo 109-VIII, da Constituição, o julgamento de mandado de segurança contra ato do Presidente daquele órgão. III - Consoante o art. 32, I, da Lei 8.934/94, o registro do comércio compreende "a matrícula e seu cancelamento: dos leiloeiros, tradutores públicos e intérpretes comerciais, trapicheiros e administradores de armazéns-gerais".

ApelRemNec 5009833-67.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, Intimação via sistema Data: 17/07/2023: “PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EXIGÊNCIA. PARTILHA. ARQUIVAMENTO. ROL TAXATIVO DE DOCUMENTOS. LIVRE INICIATIVA. - A Justiça Federal é competente para processar e julgar mandados de segurança que envolvam ato do Presidente da Junta Comercial, uma vez que está presente interesse público federal no que tange ao interesse administrativo. Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 22, XXV, atribuiu à União a competência para legislar sobre registros públicos, e, concorrentemente com os Estados e o Distrito Federal, dispor sobre as Juntas Comerciais (art. 24, III), cabendo-lhe a fixação de normas gerais (art. 24 § 1o), ao passo em que o tema relativo ao registro mercantil, dada a sua relevância, gera efeitos por todo território nacional, repercutindo até mesmo no exterior, o que afirma o interesse e responsabilidade da União Federal na sua execução e operacionalização. Assim sendo, considerando que os atos de registro público de comércio, levados a efeito pelas Juntas Comerciais, decorrem de delegação da União, a competência para julgamento dos mandados de segurança é atraída para a Justiça Federal, consoante determina o art. 109, VIII, da Constituição Federal. - O artigo 37 da Lei no 8.934/94, que estabelece as regras relativas ao registro público de empresas e suas atividades, discrimina de forma taxativa os documentos que instruirão obrigatoriamente os requerimentos de arquivamento relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de empresas. Depreende-se, portanto, que não pode ser criado óbice fora da lei para o arquivamento de alterações societárias, sob pena de ofensa ao mandamento constitucional da livre iniciativa. Deve ser garantido à empresa legalmente constituída o mero arquivamento de seus estatutos na Junta Comercial Estadual, sem a imposição de restrições infralegais.

O impetrante, sócio administrador da Prontodea Eletromedicina Ltda., pretende compelir a JUCESP a registrar sua retirada da sociedade empresária limitada, nos termos do artigo 1.029 do Código Civil. Sustenta que notificou a sócia remanescente, mas a JUCESP se recusa a efetivar o registro, ao exigir a concordância de sócios detentores de mais de 51% do capital social.

O Código Civil dispõe:

Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa.

Parágrafo único. Nos trinta dias subsequentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade.

Ao interpretar essa norma, embora inserida no capítulo da sociedade simples, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que sua aplicação se estende às sociedades limitadas. Destacou, ainda, ser desnecessário o ajuizamento de ação em face dos demais sócios para o exercício do direito potestativo de retirada, o qual decorre da liberdade de associação assegurada pelo artigo 5o, XX, da Constituição Federal.

A propósito:

REsp n. 1.839.078/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 26/3/2021: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO SOCIETÁRIO. SOCIEDADE LIMITADA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DAS NORMAS RELATIVAS A SOCIEDADES ANÔNIMAS. ART. 1.053 DO CC. POSSIBILIDADE DE RETIRADA VOLUNTÁRIA IMOTIVADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.029 DO CC. LIBERDADE DE NÃO PERMANECER ASSOCIADO GARANTIDA CONSTITUCIONALMENTE. ART. 5o, XX, DA CF. OMISSÃO RELATIVA À RETIRADA IMOTIVADA NA LEI N. 6.404/76. OMISSÃO INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DAS SOCIEDADES LIMITADAS. APLICAÇÃO DO ART. 1.089 DO CC. 1. Entendimento firmado por este Superior Tribunal no sentido de ser a regra do art. 1.029 do CC aplicável às sociedades limitadas, possibilitando a retirada imotivada do sócio e mostrando-se descipicendo, para tanto, o ajuizamento de ação de dissolução parcial. 2. Direito de retirada imotivada que, por decorrer da liberdade constitucional de não permanecer associado, garantida pelo inciso XX do art. 5o da CF, deve ser observado ainda que a sociedade limitada tenha regência supletiva da Lei n. 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas). 3. A ausência de previsão na Lei n. 6.404/76 acerca da retirada imotivada não implica sua proibição nas sociedades limitadas regidas supletivamente pelas normas relativas às sociedades anônimas, especialmente quando o art. 1.089 do CC determina a aplicação supletiva do próprio Código Civil nas hipóteses de omissão daquele diploma. (...)”

REsp n. 1.403.947/MG, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30/4/2018: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. SOCIETÁRIO. DISSOLUÇÃO PARCIAL. SOCIEDADE LIMITADA. TEMPO INDETERMINADO. RETIRADA DO SÓCIO. DIREITO POTESTATIVO. AUTONOMIA DA VONTADE. APURAÇÃO DE HAVERES. DATA-BASE. ARTIGO 1.029 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA. POSTERGAÇÃO. 60 (SESSENTA) DIAS. (...). 2. O direito de retirada imotivada de sócio de sociedade limitada por tempo indeterminado constitui direito potestativo à luz dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de associação. 3. Quando o direito de retirada é exteriorizado por meio de notificação extrajudicial, a apuração de haveres tem como data-base o recebimento do ato pela empresa. 4. O direito de recesso deve respeitar o lapso temporal mínimo de 60 (sessenta) dias, conforme o teor do art. 1.029 do CC/2002. (...).”

RemNecCiv 5005264-17.2020.4.03.6102, Rel. Des. Fed. PEIXOTO JUNIOR, Intimação via sistema Data: 11/05/2022: “MANDADO DE SEGURANÇA. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (JUCESP). ARQUIVAMENTO DE ALTERAÇÃO EM CONTRATO SOCIAL. RETIRADA DE SÓCIO. COMUNICAÇÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA CUMPRIDA. 1. Sentença proferida com esteio em elementos não infirmados nos autos e na consideração de que as notificações enviadas representaram o cumprimento das exigências legais para alteração do contrato social da empresa em razão da retirada de sócio que, por seus fundamentos, deve ser mantida.”

Assim, o sócio retirante pode requerer diretamente à Junta Comercial a averbação de sua saída da sociedade, desde que observados os requisitos do art. 1.029 do Código Civil, especialmente a prévia notificação dos demais sócios com antecedência mínima de 60 dias, quando se tratar de sociedade por prazo indeterminado, como no caso dos autos.

Além disso, o art. 32 da Lei 8.934/1994 atribui às Juntas Comerciais a competência para arquivar documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de empresas mercantis. Por sua vez, o artigo 37 do mesmo diploma legal estabelece que o pedido de arquivamento deve ser obrigatoriamente instruído com o instrumento original correspondente — seja de constituição, modificação ou extinção — devidamente assinado pelo titular, administradores, sócios ou seus procuradores.

No caso dos autos, o impetrante juntou notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato social (ID 307070836), por meio da qual comunicou à sócia administradora, Claudete Gomes de Andrade Cerchiari (ID 307070833), sua retirada da sociedade empresária. Todavia, o aviso de recebimento evidencia que a correspondência não foi entregue pessoalmente à destinatária, mas a terceiro, além de indicar envio para endereço diverso daquele constante da própria notificação (ID 307070833, f. 5).

Tal circunstância não evidencia a violação a direito líquido e certo à retirada do quadro societário, porquanto não há demonstração inequívoca do cumprimento dos requisitos legais exigidos para o exercício válido do direito potestativo.

Com efeito, embora o interessado tenha iniciado o procedimento administrativo por meio digital (ID 307070834) e efetuado o pagamento dos emolumentos devidos (ID 307070835), o óbice apontado pelo sistema — consistente na exigência de assinatura de sócios detentores de ao menos 51% do capital social — não configura ilegalidade apta a ensejar a concessão da segurança, sobretudo quando não demonstrado o atendimento das formalidades legais.

Além disso, conforme informações prestadas pelo Presidente da JUCESP (ID 297102041), a negativa de prosseguimento pela via digital decorre de limitação operacional do sistema, sendo expressamente facultada ao interessado a utilização de procedimento alternativo, mediante requerimento físico instruído com os documentos pertinentes, nos termos da normativa administrativa aplicável. Ressaltou-se, ainda, que tal orientação foi devidamente comunicada ao impetrante, de modo a viabilizar o arquivamento pretendido.

Logo, ausente demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, conclui-se que a exigência insere-se no âmbito da regularização procedimental necessária à prática do ato registral, não havendo violação a direito líquido e certo.

Assim, incumbe ao impetrante formular o pedido perante a Junta Comercial pela via adequada, instruindo-o com a documentação exigida para viabilizar a averbação de sua retirada, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença, ainda que por fundamentos diversos.

Sem honorários advocatícios (artigo 25 da Lei 12.016/2009).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE PRESIDENTE DE JUNTA COMERCIAL. RETIRADA DE SÓCIO DE SOCIEDADE LIMITADA. EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA ARQUIVAMENTO DO ATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e denegou a segurança, sob fundamento de perda superveniente do interesse processual, em mandado de segurança impetrado contra ato de Presidente de Junta Comercial que condicionou o arquivamento de notificação de retirada de sócio ao atendimento de exigências administrativas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência administrativa para arquivamento da retirada de sócio viola o direito potestativo de retirada previsto no art. 1.029 do Código Civil; e (ii) saber se há direito líquido e certo ao arquivamento da notificação de retirada, independentemente do cumprimento das formalidades exigidas pela Junta Comercial.

III. Razões de decidir

3. A Justiça Federal é competente para julgar mandado de segurança contra ato de Presidente de Junta Comercial, em razão da delegação federal das atividades de registro mercantil e do interesse da União na matéria.

4. O direito de retirada imotivada do sócio de sociedade limitada configura direito potestativo, decorrente da liberdade de associação assegurada pelo artigo 5o, XX, da Constituição Federal, e pode ser exercido mediante notificação prévia aos demais sócios, nos termos do artigo 1.029 do Código Civil, independentemente de anuência destes ou de prévia intervenção judicial.

5. A ausência de prova inequívoca da notificação válida afasta a caracterização de direito líquido e certo, inviabilizando a concessão da segurança.

6. A exigência administrativa impugnada decorre de limitações operacionais do sistema eletrônico e não obsta o exercício do direito, na medida em que há previsão de procedimento alternativo para protocolo físico do pedido. Desse modo, não se evidencia ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo, o qual se insere no âmbito da regularização procedimental do registro mercantil, sem impedir o exercício do direito de retirada da sociedade pelo impetrante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O direito de retirada imotivada de sócio de sociedade limitada depende da comprovação do cumprimento dos requisitos legais, especialmente a notificação válida dos demais sócios. 2. A exigência administrativa relacionada ao procedimento de arquivamento na Junta Comercial não configura ilegalidade quando há previsão de meio alternativo para a prática do ato registral.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XX, 22, XXV, 24, III e § 1o, 109, VIII; CC, art. 1.029; Lei no 8.934/1994, arts. 32 e 37.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.839.078/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 26.03.2021; STJ, REsp no 1.403.947/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 30.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão